Tribunal: TJSP
Processo: 2032748-51.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Cumprimento de sentença. Homologação do laudo pericial judicial. Cabimento. Insurgência quanto à aplicação da Tabela Price, com pretensão à sua substituição pelo Método Gauss. Inexistência de determinação de substituição da Tabela Price, inexistindo também reconhecimento que sua utilização caracteriza capitalização. Esclarecimentos do Sr. Perito de que a realização do cálculo, com utilização da

Ementa:
Cumprimento de sentença. Homologação do laudo pericial judicial. Cabimento. Insurgência quanto à aplicação da Tabela Price, com pretensão à sua substituição pelo Método Gauss. Inexistência de determinação de substituição da Tabela Price, inexistindo também reconhecimento que sua utilização caracteriza capitalização. Esclarecimentos do Sr. Perito de que a realização do cálculo, com utilização da Tabela Price, não implicou em capitalização. Recurso desprovido.